Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. LOCAÇÃO COMERCIAL. DAS PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA COBRANÇA DOS ACESSÓRIOS. REJEITADA. CONDIÇÕES DA AÇÃO VERIFICADAS À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA OU NÃO DO SEGUNDO CONTRATO. EXISTÊNCIA COMPROVADA. COBRANÇA REALIZADA CONTRA O FIADOR PELOS DOIS CONTRATOS. INCABÍVEL. ANUÊNCIA EXPRESSA DO FIADOR SOMENTE EM UM CONTRATO. RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. ENDEREÇO INDICADO NAS FATURAS DIVERSO DO IMÓVEL PREVISTO NO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. COBRANÇA DO IPTU. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INEXIGIBILIDADE. APLICAÇÃO SOMENTE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DE MORA SOBRE OS VALORES DEVIDOS. PREVISÃO CONTRATUAL. SELIC NÃO INCIDÊNCIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verifico que a presente ação foi proposta com os documentos necessários para seu processamento, pois tendo a autora comprovado a existência da relação jurídica alegada e mencionado, bem como demonstrado o valor devido, ainda que não usando a melhor técnica, a aferição da procedência do alegado demanda avaliação probatória, em juízo de mérito, sendo impertinente o pedido de indeferimento da petição inicial.
2. As condições da ação - legitimidade ad causam - segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo, ou seja, é um juízo de cognição sumária, que não se presta à apreciação do mérito acerca da procedência do alegado.
3. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos, sendo certo que a resolução do mérito do litígio não prescinde de produção de prova oral ou da requisição de informações complementares, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido.
4. A audiência prevista no art. 334 do CPC visa, tão somente, buscar a composição entre as partes, evitando-se o prosseguimento do processo com a realização de acordo entre os litigantes. No caso dos autos, houve a realização de audiência de conciliação, que restou infrutífera. mostrando- se impertinente a questão preliminar arguida pelo apelante.
5. Deve ser acolhida a preliminar de nulidade por falta de fundamentação, com a cassação da sentença recorrida, pois o decisum, de fato, não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na sentença.
5.1. Cassada a sentença por falta de fundamentação, quanto à análise do direito sustentado em recurso de apelação e verificado que a causa está apta para julgamento, merece aplicação a teoria da causa madura, bem como dos princípios da efetividade e da celeridade processual com a imposição do julgamento de mérito pela Instância Revisora, art. 1.013, §3o, IV, do CPC.
6. Constatada a existência de dois contratos de locação entre as partes, referente à uma sala comercial, um escrito e um verbal, este último comprovado pela juntada de documentos que revelam a existência da relação jurídica, deve ser julgada procedente a cobrança dos respectivos aluguéis em face do locatário.
6.1. Contudo, deve ser julgada parcialmente procedente a cobrança deduzida em face do fiador, excluindo a condenação quanto às despesas derivadas do contrato verbal, por não existir a demonstração de anuência expressa do fiador neste segundo instrumento, sendo certo que a fiança não se presume.
7. Quanto a cobrança das faturas de água e energia elétrica, os documentos colacionados nos autos não demonstram a subsistência da obrigação, pois apresentadas faturas relativas à sala comercial diversa da indicada no contrato de locação, o que inviabiliza a condenação do apelante (fiador) e do locatário nos referidos débitos.
8. Restando comprovado o valor do débito do IPTU, com a juntada de documento da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito federal, bem como do comprovante do recolhimento do imposto, porém o valor representado na guia do imposto somente a metade seria de responsabilidade do apelante, no montante de R$ 821,49 (oitocentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos), posto que dividido pelos imóveis existentes no referido endereço.
9.(...)4. Nas ações de despejo por falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, caso o locatário inadimplente purgue a mora e evite a rescisão, incluir-se-ão no cálculo do valor os honorários contratuais (art. 62, II, "d", da Lei n. 8.245/91). Caso contrário, incluem-se no valor da condenação tão somente os honorários sucumbenciais. (...) (Acórdão 1162286, 07083321320188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. A taxa SELIC incide apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, por sua própria natureza, ou em razão de disposição contratual, o que não se verifica na hipótese dos autos, devendo a apuração do valor devido observar incidência do indexador INPC para a atualização do valor da dívida, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.
11. Rejeito as preliminares de cerceamento de defesa, de inépcia da inicial e de ilegitimidade ativa. Acolho a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. recurso parcialmente provido. Sentença cassada. Julgamento de mérito nos termos do art. 1.013, §3o, IV, do CPC. Pedido inicial julgado parcialmente procedente.